Tribunal: TJDFT
Processo: 0712488-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 1.022, DO CPC. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. FORNECIMENTO. ANVISA. REGISTRO. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. TEMA 793 STF. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.

2. A despeito da irresignação do Embargante, as matérias por ele indicadas como eivadas de vício foram devidamente enfrentadas, embora com conclusão em sentido contrário ao sustentado no recurso de agravo de instrumento e reiterado nestes Embargos de Declaração. 2.1 A intenção do Embargante é provocar um novo posicionamento do Colegiado, de modo a fazer prevalecer a sua tese a respeito dos pontos em discussão, o que, como é sabido, não é possível na via estreita dos aclaratórios, devendo se valer do instrumento processual adequado, caso entenda ter havido erro no julgamento.

3. Foi devidamente tratado no Acórdão embargado a questão sobre o litisconsórcio passivo necessário para inclusão da União em demandas de saúde como a presente, onde restou consignado que o Supremo Tribunal Federal, em entendimento consolidado no Tema 793, posicionou-se pela responsabilidade solidária entre os entes federados, sendo necessária essa inclusão da União apenas nos casos em que inexistir registro do medicamento na Anvisa, o que não é a hipótese dos autos, haja vista que o medicamento requerido encontra-se registrado na agência reguladora, conforme demonstrou nos autos o embargado/apelado.

4. A alegação de necessidade de prequestionamento não dispensa a comprovação de um dos vícios insertos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do colendo Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, o art. 1.025 do CPC estabelece que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

5. Recurso conhecido e desprovido.